Tribunal: TJBA
Processo: 0000150-47.2009.8.05.0164
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000150-47.2009.8.05.0164 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDMILSON DOS SANTOS SALES Advogado(s): RICARDO CASAES NASCIMENTO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO . EMENTA: DENÚNCIA SOB IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA, EM SUA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ART. 14, INCISO II), ALÉM DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR EM FACE DE VÍTIMAS MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI’ QUE NÃO SE APRESENTA INDENE DE DÚVIDA A PONTO DE ENSEJAR A PRETENDIDA DESPRONÚNCIA PELA JUSTIÇA TOGADA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, INCLUSIVE COM RELAÇÃO AOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE E DIGNIDADE SEXUAL A ELE CONEXOS. I – Réu considerado incurso, em tese, nas sanções dos artigos 121, §2°, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do CP, relativamente à vítima JOÃO DE JESUS; artigos 213 e art. 214 (estupro e atentado violento ao pudor), na forma do art. 226, inciso II (contra descendente), em relação à vítima ERLANE DOS SANTOS SALES; e do art. 214 (atentado violento ao pudor), na forma do art. 224, alínea "a" e 226, inciso II, relativamente às vítimas ERLANE DOS SANTOS SALES e MARIANE DOS SANTOS SALES, em concurso material, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. II – Recurso defensivo requerendo a despronúncia por ausência de provas. Para a eventual hipótese de não acolhimento desse pleito, postula a desclassificação da conduta para o art. 129, ou 129, §4°, ambos do CP, porquanto inexistente ‘animus necandi’, ou, ainda, o decote das qualificadoras. No que tange aos crimes conta a liberdade sexual a ele conexos, a Defesa requer seja afastada a imputação relativa aos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, bem como a descaracterização do concurso material (CP, art. 69), com o reconhecimento, na hipótese, de continuidade delitiva (art. 71 do CP; - ID 67330591). III – Materialidade e indícios da autoria presentes nas declarações das vítimas e depoimentos testemunhais (ID’s 67330786 e 67330804), bem assim no Laudo Pericial contido no ID 67330826. IV - A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não reclamando juízo de certeza, necessário tão só para a prolação de édito condenatório, contentando-se, para justificar a submissão dos fatos ao colegiado de leigos, a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. “2. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade e deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. 3. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 644837 RO 2021/0041373-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021). V – Decisão de Pronúncia cuja manutenção se impõe, a fim de que as questões relativas ao crime de homicídio tentado e à alegada inexistência de animus necandi, juntamente com os pleitos subsidiários - tanto os que pretendem a desclassificação para crime de lesões corporais quanto os que visam o decote das qualificadoras -, bem assim os delitos contra a dignidade sexual das vítimas menores, que lhe são conexos, venham a ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo natural dos delitos sob exame, por força da vis atrativa do art. 78 do CPP. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso. VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito N° 0000150-47.2009.8.05.0164, oriundo da Comarca de MATA DE SÃO JOÃO/BA, Recorrente EDMILSON DOS SANTOS SALES e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.